Tribunal: STF
Processo: AI 797404
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LC 03/90. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O acórdão recorrido entendeu que a incorporação da mencionada vantagem tem fundamento na Lei Complementar Estadual 03/90, bem como no preenchimento dos requisitos legais necessários para o seu recebimento. Para concluir em sentido diverso, faz-se necessária a análise de normas infraconstitucionais locais e o reexame das provas contidas nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.